Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-91.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000152-91.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SHARA CRISTHIANE ALVES PIRES - CPF: 735.857.001-44 (LITISCONSORTES), SHARA CRISTHIANE ALVES PIRES - CPF: 735.857.001-44 (LITISCONSORTES), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000152-91.2026.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000152-91.2026.8.11.9005

Impetrante:

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra.

Impetrado:

Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA. NATUREZA NÃO LUCRATIVA DO CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que não recebeu recurso inominado interposto em ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e não recolhimento do preparo recursal por condomínio edilício que pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se condomínio edilício com elevado índice de inadimplência condominial e natureza não lucrativa faz jus à concessão da gratuidade da justiça para fins de recebimento de recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio edilício possui natureza jurídica despersonalizada e finalidade não lucrativa, consistindo sua receita em rateio de despesas necessárias à manutenção das áreas comuns e serviços essenciais.

4.

O Enunciado 9 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais reconhece a legitimidade do condomínio residencial para propor ação de cobrança de cotas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais.

5.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Os demonstrativos financeiros apresentados evidenciam elevado índice de inadimplência condominial, variando entre 39% (trinta e nove por cento) e 47,22% (quarenta e sete vírgula vinte e dois por cento), comprometendo a capacidade financeira do condomínio.

7.

A vinculação do empreendimento a programa habitacional destinado a famílias de baixa renda reforça a fragilidade econômica da coletividade condominial.

8.

A exigência de recolhimento do preparo recursal em contexto de comprovada insuficiência financeira configura obstáculo indevido ao acesso à justiça e ao direito de defesa.

9.

Comprovada a hipossuficiência financeira do condomínio, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça e o regular processamento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O condomínio edilício pode obter gratuidade da justiça mediante comprovação de insuficiência financeira, especialmente quando demonstrado elevado índice de inadimplência condominial e ausência de finalidade lucrativa.

2.

O indeferimento do preparo recursal em tais circunstâncias configura violação ao direito de acesso à justiça e autoriza a concessão de segurança para determinar o processamento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o; Lei no 9.099/1995; Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 10, inciso XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 512; STJ, Súmula no 105; STJ, Súmula no 481; TJ-SP, AI no 2184599-40.2023.8.26.0000; TJ-MT, AC no 1041470-24.2019.8.11.0041; TJ-SP, AI no 2320386-07.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI no 0691409-97.2025.8.13.0000; TJ-RJ, AI no 0079945-31.2023.8.19.0000; TJ-MS, AI no 1401845-38.2024.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000174-52.2026.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000174-52.2026.8.11.9005

Impetrante:

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra.

Impetrado:

Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Decisão atacada

(Id.
221785852 - nos autos n.o 1034530-50.2025.8.11.0003)
: não recebeu o recurso inominado interposto pela ora impetrante
, diante da não comprovação de sua hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme
documentação encartada aos autos, demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
.

Decisão liminar no
Mandamus
(Id. 345274887): deferiu o pedido liminar.

Informações do juízo
(Id. 354916896): informa que indeferiu o pedido de gratuidade, uma vez que o condomínio exequente ostenta receita mensal recorrente, saldo positivo no período apurado conforme extratos bancários e disponibilidade financeira, evidenciando plena capacidade para arcar com as custas processuais, sendo que a alegada inadimplência não se traduz em déficit financeiro capaz de atrair a gratuidade.

Parecer do Ministério Público
(Id. 360258370): deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de causa ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000174-52.2026.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000174-52.2026.8.11.9005

Impetrante:

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra.

Impetrado:

Juízo do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, diante da decisão que negou seguimento ao recurso inominado, em face da não comprovação da hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo na ação de execução n.o
1034530-50.2025.8.11.0003
.

O condomínio impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, tendo em vista que preenche os requisitos para a referida concessão.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, negou seguimento ao recurso da parte recorrente, ora impetrante, sob o entendimento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais.

Por essa razão, o impetrante requer sejam suspensos os efeitos do ato coator e que seja recebido o recurso interposto com o consequente julgamento do mérito.

Pois bem. Da análise detida dos autos, observa-se que o impetrante, condomínio residencial, narra que ajuizou a ação de execução para cobrança de 12 (doze) cotas condominiais em atraso, totalizando
R$ 1.012,84 (mil e doze reais e oitenta e quatro centavos)
e que, na petição inicial, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e demonstrativos financeiros que indicavam alto índice de inadimplência (39% a 47,22%, com valores significativos a receber).

A petição inicial destacou a natureza jurídica do condomínio como ente despersonalizado, sem fins lucrativos, e a inaplicabilidade das limitações de faturamento de ME/EPP da Lei Complementar n.o 123/06 para fins de acesso aos Juizados Especiais, citando jurisprudência consolidada do STJ e o Enunciado 9 do FONAJE que reconhecem a legitimidade de condomínios para cobrança de taxas condominiais nos JECs.

Contudo, o Juízo de primeira instância, por meio da sentença de Id.
219348988
(processo de origem), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de suposta ilegitimidade ativa do Condomínio, por seu porte - “demais" (CNPJ) - indicar faturamento superior ao previsto para ME/EPP.

Inconformado, o Condomínio impetrante interpôs Recurso Inominado, reiterando o pedido de justiça gratuita.

Em despacho subsequente, o Juízo intimou o Condomínio a apresentar documentos adicionais para comprovar a hipossuficiência (extratos bancários, faturas de cartão de crédito, holerites, balancetes etc.), sob pena de indeferimento do benefício e deserção do recurso.

Entretanto, o benefício foi indeferido por nova decisão (Id.
221785852
), reiterando a falta de comprovação de insuficiência de recursos e mencionando que o total de receitas estava em valor "considerável", declarando o Recurso Inominado deserto.

O impetrante sustenta que a decisão que indeferiu a justiça gratuita e culminou na deserção do recurso configura ato ilegal e abusivo, violando o direito líquido e certo ao acesso à justiça e ao devido processo legal. Alega que o Condomínio é um projeto habitacional do programa "Minha Casa, Minha Vida" (MCMV) destinado a famílias de baixa renda, com alto índice de inadimplência e que suas receitas são rateio de despesas, não faturamento. Argumenta, ainda, que a sentença original e o indeferimento da justiça gratuita violaram o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por se basearem em fundamentos não debatidos previamente nos autos.

Conforme dispõe o Enunciado n.o 9 do FONAJE, o condomínio, embora ente despersonalizado, possui legitimidade para propor ações de cobrança de taxas condominiais nos Juizados Especiais Cíveis:

“ENUNCIADO 9 – O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil”.

A Lei n.o 9.099/95 veda a participação de pessoas jurídicas que se enquadrem como microempresas e empresas de pequeno porte com fins lucrativos e que superem o faturamento legal.

Ocorre que o condomínio edilício, por sua própria natureza jurídica, não possui fins lucrativos. Sua "receita" é, na verdade, o rateio das despesas necessárias à manutenção e conservação das áreas comuns e à prestação de serviços essenciais aos condôminos. O fato de possuir CNPJ e uma classificação fiscal não o equipara a uma empresa para fins de vedação nos Juizados Especiais ou para a análise de sua capacidade financeira como se fosse um ente com capital social e lucro.

No caso concreto, o Condomínio Impetrante apresentou documentos que indicam um alto índice de inadimplência (39% a 47,22%), comprometendo sua capacidade de arcar com as despesas ordinárias e extraordinárias, demonstrando uma fragilizada saúde financeira.

A Portaria n.o 464/2018 do Ministério das Cidades, que regulamenta o programa "Minha Casa, Minha Vida", corrobora a finalidade social e não lucrativa de condomínios como o do impetrante, que se destina a famílias de baixa renda (conforme expressamente alegado na inicial do Mandado de Segurança).

Exigir o preparo recursal ou documentos que pressupõem uma estrutura financeira típica de empresas com fins lucrativos (como holerites para a pessoa jurídica) para um condomínio que gerencia recursos para sua própria manutenção e que serve a uma coletividade de baixa renda, em um contexto de alta inadimplência, é desconsiderar a sua realidade e a finalidade do instituto da justiça gratuita.

Tal exigência, na prática, inviabiliza o acesso à justiça e o direito de defesa do condomínio, prejudicando indiretamente os condôminos adimplentes e a própria sustentabilidade do empreendimento social.

A jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de conceder a justiça gratuita a condomínios em situação de hipossuficiência comprovada, especialmente aqueles vinculados a programas sociais, como o "Minha Casa, Minha Vida":

“Despesas condominiais. Ação de execução. Tratando-se de condomínio popular, formado por pessoas de baixa renda, é possível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, desde que comprovado o estado de necessidade . Hipótese em que os elementos coligidos aos autos são hábeis a corroborar a alegação de hipossuficiência do condomínio. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2184599-40.2023 .8.26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 21/07/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – BENEFÍCIO DEFERIDO – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUBENCIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Os beneficiários da gratuidade não estão isentos da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência, já que por expressa disposição de lei a respectiva exigibilidade de pagamento fica apenas suspensa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10414702420198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Gratuidade da justiça . Indeferimento. Inconformismo do exequente. Hipossuficiência demonstrada. Condomínio agravante instituído pelo programa "Minha Casa Minha Vida", o que pressupõe que as famílias residentes são de baixa renda . Alto índice de inadimplência dos encargos condominiais pelos condôminos residentes. Precedentes desta c. Câmara e deste e. Tribunal de Justiça . Decisão reformada para conceder a benesse reclamada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23203860720248260000 Bauru, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 24/03/2025, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025)”.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - NÚMERO REDUZIDO DE CONDÔMINOS E ALTA INADIMPLÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade judiciária é um direito assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, destinado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 . Demonstrado nos autos, por meio de extratos bancários e da própria natureza da demanda, a condição de hipossuficiência do condomínio agravante, que possui apenas quatro unidades e enfrenta a inadimplência de um dos condôminos, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06914099720258130000, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 13/11/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO CONDOMÍNIO AUTOR . CONDOMÍNIO LOCALIZADO EM MESQUITA, COMPOSTO DE 256 UNIDADES DAS QUAIS APROXIMADAMENTE 200 ENCONTRAM-SE INADIMPLENTES. BALANCETES QUE INDICAM SUA CONDIÇÃO DEFICITÁRIA AO LONGO DOS ÚLTIMOS MESES. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS EM COTAS EXTRAORDINÁRIAS QUE TAMBÉM NÃO SOCORRERIAM O CONDOMÍNIO, EM RAZÃO DA EVIDENTE INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDOMÍNIO QUE SE IMPÕE . PROVIMENTO DO RECURSO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0079945-31.2023.8 .19.0000 2023002111723, Relator.: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 23/11/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a, Data de Publicação: 24/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONDOMÍNIO QUE COMPROVA BAIXA RECEITA - CONDOMÍNIO QUE BUSCA COM A PRESENTE DEMANDA JUSTAMENTE A RECEBER VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TARIFA CONDOMINIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 2 . Dispondo o § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil/2015, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.", em se tratando de pessoa jurídica, por ter sido excluída do mencionado dispositivo, faz-se necessária a prova da insuficiência de recursos, em conformidade com entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 481). 3 . No caso, comprovada a hipossuficiência, pois demonstrou ter receita mensal baixa, custos altos, além de visar com a presente demanda justamente o recebimento de tarifas condominiais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401845-38 .2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)”.

A análise da situação financeira do Condomínio, pautada nos demonstrativos de receitas e despesas, bem como na alta inadimplência, é suficiente para demonstrar a precariedade de recursos e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

O art. 99, § 2o do Código de Processo Civil preleciona:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesse cenário, deve-se levar em conta a situação financeira descrita pela impetrante, analisada em conjunto com as provas dos autos, além das custas cuja isenção pretende, não podendo ser compelida ao adimplemento destas quando represente inviabilidade de acesso à justiça.

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
à parte impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026